Tribunal: TJMT
Processo: 0002042-72.2019.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002042-72.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDERSON APARECIDO ALBUES - CPF: 029.862.571-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDER JHONNY FRANCO CURINGA E SILVA (VÍTIMA), LUCIANE ALVES PEREIRA (TESTEMUNHA), DIONE ALBUES DA SILVA - CPF: 915.319.931-68 (TESTEMUNHA), JOAIR XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON APARECIDO ALBUES (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE AO FURTO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EDERSON APARECIDO ALBUES contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com incidência da causa de aumento do repouso noturno, à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria delitiva e sustentar a condenação por furto qualificado; (ii) estabelecer se a causa de aumento relativa ao repouso noturno pode incidir na hipótese de furto qualificado e quais os reflexos dessa conclusão na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está demonstrada pelos documentos produzidos na fase investigativa, inclusive auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de entrega, auto de avaliação indireta e relatório policial, sem impugnação relevante pela defesa.

A autoria delitiva resulta de acervo probatório harmônico formado pelas declarações firmes da vítima, pelo depoimento judicial do policial militar, pela confissão extrajudicial da corré Alessandra e pela recuperação parcial dos bens subtraídos.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, especialmente quando descreve o arrombamento do estabelecimento, a análise das imagens de segurança, a localização posterior do casal e a recuperação dos objetos furtados.

O depoimento do policial militar constitui meio idôneo de prova porque confirma a detenção da corré, a indicação do receptador, a recuperação dos objetos e a identificação do apelante como coautor, em consonância com os demais elementos dos autos.

A versão defensiva não se mostra verossímil, porque o próprio apelante admite que acompanhou a corré, durante a madrugada e logo após a subtração, até a residência do receptador para viabilizar a alienação dos bens, circunstância compatível com atuação conjunta na empreitada criminosa.

A condenação não se funda em reconhecimento formal isolado, mas em encadeamento probatório plural, de modo que a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não invalida a prova, já que a identificação informal encontra respaldo em outros elementos idôneos e convergentes.

A ausência de juntada das imagens do sistema de segurança não enfraquece, por si só, a prova da autoria, porque a existência das filmagens e a identificação dos agentes foram confirmadas oralmente, sob contraditório, pela vítima e pelo policial militar.

A qualificação inicial indireta do apelante na fase inquisitorial não gera nulidade quando o acusado é regularmente citado, apresenta defesa, participa dos atos processuais e exerce plenamente o contraditório e a ampla defesa em juízo.

A causa de aumento do repouso noturno não incide sobre o furto qualificado, conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.087, razão pela qual a majorante deve ser afastada da terceira fase da dosimetria.

A circunstância de o crime ter sido praticado durante o período noturno pode ser valorada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, quando evidenciado que o agente se aproveita da menor vigilância para facilitar a execução do delito.

O redimensionamento da pena para deslocar o repouso noturno da terceira para a primeira fase não configura
reformatio in pejus
, porque corrige a ilegalidade da dosimetria sem agravar a situação do réu além dos limites devolvidos pela apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto qualificado pode ser mantida quando a palavra da vítima, o depoimento policial, a confissão extrajudicial do corréu e a admissão parcial do acusado formam conjunto probatório coerente e convergente.

O reconhecimento informal do autor do delito é valorável quando não constitui prova isolada e está corroborado por outros elementos produzidos sob contraditório.

A causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado.

A prática do furto durante o período noturno pode ser considerada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

O deslocamento do repouso noturno da terceira para a primeira fase da pena, para adequação ao Tema 1.087 do STJ, não configura
reformatio in pejus
quando preservada a vedação de agravamento indevido da situação do réu.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 1º e § 4º, II; CP, art. 61, I; CP, art. 33, § 2º, “c”; CP, art. 59; CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1014350-32.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 27.01.2026; TJMT, Enunciado Criminal n.º 8; STJ, HC nº 598.886/SC; STJ, REsp nº 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 08.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.145.238/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; TJMT, AP nº 0001139-57.2014.8.11.0052, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002042-72.2019.8.11.0002

APELANTE: EDERSON APARECIDO ALBUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
EDERSON APARECIDO ALBUES

contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande/MT
, nos autos de ação penal nº
0002042-72.2019.8.11.0002

(PJe
), que
o
condenou por
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno
(
art. 155, §1º e §4º, II, c/c art. 61, I, do C
P), à pena de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 347493933).

Nas razões recursais, a Defesa postula, em síntese, a absolvição do acusado, sustentando a insuficiência probatória para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento atinente ao repouso noturno, ao argumento de que inexiste prova segura quanto ao horário da prática delitiva, bem como de que o fato teria ocorrido em estabelecimento comercial, e não em moradia habitada
(ID
347493946).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
3474
493947).

A

1
ª
Procuradoria
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.
Jorge
d
a Costa Lana
– ID 3546
27892).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 25 de dezembro de 2018, por volta das 23:30 h, no estabelecimento comercial denominado "Baratão Moto Peças", situado no Bairro Eldorado, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados RAFAEL ALBUES e ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA, previamente ajustados entre si, durante o período de repouso noturno,
subtraíram
para si ou para outrem, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel consistente em: 01 (uma) caixa de ferramentas contendo várias chaves, avaliada em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta constante às fl. 47, pertencente a vítima Sander
Jhony
Franco Curinga e Silva, qualificado às fl. 05

É dos autos que, no dia e hora acima citados, os denunciados RAFAEL

e ALESSANDRA, aproveitando-se da maior facilidade para a prática delitiva, por tratar-se de período noturno, arrombaram o portão principal do estabelecimento comercial da vítima, subtraíram uma caixa de ferramentas e empreenderam fuga.

Por
conseguinte
, no dia seguinte (26.12.2018), ao deparar-se com a falta dos equipamentos, a vítima dirigiu-se até um prédio localizado ao lado do estabelecimento, o qual possui sistema de monitoramento eletrônico e, em análise às imagens, reconheceu os denunciados como sendo os autores do crime, haja vista que são usuários de drogas e constantemente estão envolvidos em delitos.

Desta forma, consta que, no dia 26.12.2018 os increpados RAFAEL e ALESSANDRA estavam transitando nas proximidades da oficina quando foram reconhecidos e detidos por alguns populares, ao passo que, após a
chegada da vítima Sander, RAFAEL conseguiu
desvencilhar se

e
foragir do local, razão pela qual fora acionada a Polícia Militar.

Nesse compasso, em entrevista informal, a denunciada ALESSANDRA confessou a

prática do crime, razão pela qual fora conduzida até a Central de Flagrantes de Várzea Grande/MT para a adoção das medidas cabíveis. Interrogada, às il. 11/12, ALESSANDRA, novamente, confessou prática delitiva, alegando, inclusive, que vendeu os objetos furtados pelo valor de RS 30,00 (trinta reais).

Entretanto, não obstante as diversas diligências empreendidas pela Autoridade Policial, não fora
possível
localizar o denunciado RAFAEIALBUES.

Por fim, insta consignar
que
a denunciada ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA possui outros registros criminais, conforme extrato do TJMT em anexo.

FATO 01-RECEPTACÃO

Consta do mesmo presente Inquérito Policial, que no dia 25 de julho de 2018, em horário incerto, mas durante a madrugada, em uma residência, localizada na Avenida Filinto Muller, Bairro Jardim Eldorado, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT. o denunciado JOAIR XAVIER adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime (furto), qual seja: 01 (uma) caixa de ferramentas contendo várias chaves, avaliada em R$ 900,00 (novecentos reais), pertencente à vítima Sander Jhonny Franco Curinga e Silva, qualificada
às fl.
05.

Destarte, infere-se que, durante a abordagem referente ao FATO 01, denunciada FERNANDA alegou que, após

f
urtarem a caixa de ferramentas da vítima, deslocaram-se imediatamente até a residência do denunciado JOAIR para efetuar a venda dos equipamentos, os quais foram adquiridos por este pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Desta forma, os Policiais compareceram na residência de JOAIR

e localizaram as ferramentas pertencentes a vítima
Sunder
, sendo que, em entrevista informal, o denunciado confessou a prática do crime.

Outrossim, consta que, durante a abordagem, a esposa do denunciado alertou aos policiais que “já falou pra ele (JOAIR) parar de comprar essas coisas duvidosas" (f. 05).

Nesse compasso, ante ao estado de flagrância, fora dada voz de prisão ao denunciado JOAIR XAVIER, sendo ele conduzido até a Central de Flagrantes de Várzea Grande - MT, para a adoção das
providências
cabíveis. Interrogado,
às fl.
06, JOAIR XAVIER confessou a prática delitiva, alegando que adquiriu os equipamentos pelo importe de R$ 30,00 (trinta reais). Termo de Entrega consta à f. 16.

Ex
positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA e RAFAEL ALBUES como incursos nas penas do art. 155, § 1°e §4°, inciso IV do CP e JOAIR XAVIER como incurso nas penas do art. 180, caput, do CP e, requer que, recebida e autuada esta, sejam eles citados para apresentarem defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o
fato
nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do
mesno

codex
, com oitiva da vítima e testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se necessário fizer”
(
ID 347493408)
.

“O MP apresentou aditamento à denúncia (id. 110385687), inserindo como denunciado a pessoa de Ederson Aparecido
Albuês
, qualificado nos autos, o qual teria utilizado o nome de seu irmão Rafael quando de sua prisão,
prática
rotineira utilizada pelo denunciado. Recebido o aditamento à denúncia, para fazer constar o nome de Ederson Aparecido
Albuês
, determinando baixa no nome de Rafael
Albuês
(id. 110427280). Ederson foi citado (id. 110958711), ofertou resposta à acusação via i. Defensoria Pública
”
(
ID
113535841).

Encerrada a instrução criminal, o
j
uízo de origem, após o regular processamento do feito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do delito tipificado no art. 155, § 1.º e § 4.º, inciso II, c/c o art. 61, inciso I, todos do Código Penal.

Em sede recursal, a Defesa postula a absolvição do réu, ao argumento de que o acervo probatório seria insuficiente para amparar o édito condenatório, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade está demonstrada pelo Inquérito Policial (ID 47691881, fls. 9 e s.), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 47691881, fl. 10), Boletim de Ocorrência (ID 47691881, fls. 32-4), Termo de Entrega (ID 47691881, fl. 38), Auto de Avaliação Indireta (ID 47691881, fl. 100) e Relatório da Autoridade Policial (ID 47691881, fls. 110-2), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, foram ouvidos a vítima Sander Jhonny Franco Curinga e Silva e o corréu
Joair
Xavier, bem como colhidas as declarações da corré Alessandra Rodrigues da Silva, a qual confessou a prática do furto e apontou o apelante como seu coautor.

Sob o crivo do contraditório judicial, foram colhidas as declarações da vítima Sander Jhonny Franco Curinga e Silva (ID 119286342), o depoimento do policial militar Léo Donizete Rodrigues de Miranda (ID 119286343), além dos interrogatórios do apelante Ederson Aparecido
Albues
(ID 119286344) e do corréu
Joair
Xavier (ID 119286345).

Verifica-se que a vítima Sander Jhonny Franco Curinga e Silva, em juízo, relatou de forma coerente e segura que seu estabelecimento comercial foi invadido mediante arrombamento da grade de proteção, tendo sido subtraída uma caixa de ferramentas de trabalho avaliada em aproximadamente dois mil a dois mil e quinhentos reais.

Afirmou que, ao verificar o buraco forçado na grade, saiu em busca dos autores e, mediante análise das filmagens do sistema de segurança do hotel localizado em frente ao estabelecimento, identificou que se tratava de um casal.

Cerca de uma hora e meia após o furto, localizou o casal andando pela região sem os materiais, realizou a abordagem, chamou a polícia e, após mostrar as filmagens aos policiais, estes constataram serem os mesmos indivíduos das imagens.

A corré Alessandra, então detida, conduziu a guarnição policial até a residência do receptador
Joair
Xavier, onde parte dos bens foi recuperada.

Essas declarações estão corroboradas pelo depoimento do PM Léo Donizete Rodrigues de Miranda, que confirmou ter sido acionado via CIOSP para atender ocorrência de furto e receptação, ocasião em que a corré Alessandra já estava detida por populares.

O policial militar relatou que a acusada admitiu ter vendido o produto do furto e conduziu a guarnição até a residência do comprador, onde os materiais foram apresentados e apreendidos.

Confirmou, ainda, que a corré indicou o nome do apelante Ederson como coautor do delito, muito embora inicialmente tenha fornecido nome diverso
-
Rafael
Albues
, irmão do apelante, retificando posteriormente a informação em audiência, após esclarecimentos prestados pelo magistrado.

O corréu
Joair
Xavier, em seu interrogatório judicial, confirmou ter sido acordado durante a madrugada por um casal que lhe ofereceu a caixa de ferramentas para venda, tendo adquirido os objetos pelo valor de trinta reais.

Embora tenha afirmado não se recordar das feições do homem que o chamou no portão, confirmou que este se retirou rapidamente do local, permanecendo apenas a mulher, a quem ouviu ser chamada de Alessandra, para negociar os bens. Afirmou que os dois pareciam ser um casal e que, pelo que disseram, iriam utilizar o dinheiro para adquirir drogas.

Por sua vez, o apelante Ederson Aparecido
Albues
negou participação na subtração, mas admitiu ter acompanhado Alessandra, durante a madrugada, até a residência de
Joair
Xavier, sob a alegação de que apenas a conduziu ao local porque ela portava ferramentas para vender e ele conhecia pessoa interessada na aquisição, retirando-se em seguida.

Afirmou, outrossim, que encontrou Alessandra na rua, suada e carregando as ferramentas, e que apenas lhe prestou auxílio, levando-a até o comprador.

Todavia, a versão defensiva não se revela minimamente verossímil diante do contexto probatório delineado nos autos.

Isso porque o próprio apelante admite que conduziu Alessandra ao receptador durante a madrugada, logo após a subtração, levando-a precisamente à residência de pessoa sabidamente apta a adquirir bens de procedência ilícita.

Ademais, reconhece ter ciência de que a corré transportava ferramentas destinadas à venda, circunstância que, associada ao horário, ao contexto fático e à destinação imediata dos bens, evidencia sua plena consciência acerca da origem criminosa dos objetos.

Não bastasse isso, a alegação de que teria apenas auxiliado Alessandra mostra-se incompatível com o conjunto probatório, que revela atuação conjunta e coordenada entre os agentes, desde a execução do furto até a rápida destinação da
res furtiva
ao receptador.

Cumpre assinalar, ainda, que a confissão extrajudicial de Alessandra Rodrigues da Silva, colhida na fase policial, na qual aponta o apelante como coautor do furto, não se apresenta isolada, mas, ao revés, encontra amparo em diversos elementos probatórios judicializados, em especial nas declarações da vítima, no depoimento do policial militar, na recuperação parcial dos bens e na própria admissão do apelante de que acompanhou a corré até o local onde os objetos foram alienados.

É cediço que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente, firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, reveste-se de especial relevância probatória, podendo embasar validamente a condenação.

Nesse sentido:
“A palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, podendo sustentar a condenação penal.”
(TJMT, N.U 1014350-32.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
27/01/2026).

Na mesma linha, a jurisprudência desta Corte reconhece a idoneidade probatória dos depoimentos prestados por agentes estatais, desde que em consonância com o restante do acervo probatório:
“Os depoimentos de policiais civis ou militares, quando harmônicos com as demais provas produzidas nos autos, constituem meio idôneo de prova apto a embasar o decreto condenatório.”
(TJMT, Enunciado Criminal n.º 8).

Também não prospera a alegação defensiva de inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Isso porque a condenação não está fundada em reconhecimento pessoal ou fotográfico formal, realizado de forma isolada e dissociada de outros elementos de corroboração.

Na espécie, a vítima apenas identificou os agentes a partir da análise das imagens do sistema de segurança, procedendo, posteriormente, à localização deles em via pública, o que configura reconhecimento informal, cuja validade é admitida pela jurisprudência quando amparado por um conjunto probatório harmônico e convergente.

Com efeito, a convicção condenatória não decorre de um único ato
recognitivo
formalmente questionável, mas de um encadeamento probatório plural e coerente, no qual se articulam a identificação dos agentes pela vítima, a recuperação da
res furtiva
, a indicação do destino conferido aos bens subtraídos, a narrativa do receptador e a admissão parcial do próprio apelante.

Tem-se, portanto, um conjunto de elementos concatenados que confere segurança jurídica à conclusão acerca da autoria delitiva.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o HC n.º 598.886/SC, firmou entendimento no sentido de que a observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP é exigível nos reconhecimentos formais, pessoais ou fotográficos, sem, contudo, afastar a possibilidade de valoração do reconhecimento informal, desde que corroborado por outros elementos de prova idôneos.

De igual modo, a ausência de juntada, aos autos, das imagens captadas pelo sistema de segurança não compromete, por si só, a comprovação da autoria.

Isso porque tanto a vítima quanto o policial militar confirmaram, de maneira firme e coerente, a existência das filmagens e a identificação dos agentes a partir de sua análise.

Nessa perspectiva, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório mostra-se suficiente para suprir a ausência do registro audiovisual, não havendo falar em fragilidade do acervo probatório.

Outrossim, a alegação de que a qualificação do apelante teria sido realizada de forma indireta pelos agentes policiais igualmente não tem o condão de infirmar a autoria delitiva.

O acusado foi regularmente citado, apresentou resposta à acusação, participou dos atos processuais e foi interrogado em juízo, tudo com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, eventual qualificação indireta ocorrida na fase inquisitorial, por si só, não enseja nulidade, notadamente quando assegurado ao réu o integral exercício do direito de defesa em juízo, como se verificou no caso concreto.

Diante desse panorama, a pretensão absolutória não merece acolhimento, uma vez que a autoria delitiva restou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório coligido aos autos, composto pela palavra da vítima, pelo depoimento do policial militar, pela confissão extrajudicial da corré Alessandra
-
corroborada pelos demais elementos de prova e pela própria admissão do apelante de que acompanhou a corré até o receptador logo após a subtração dos bens.

No tocante à majorante do repouso noturno, a questão merece análise mais detida, visto que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar oTema 1.087em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:

"A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)."

(STJ, REsp nº 1.888.756/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 8.6.2022,
DJe
27.6.2022)
.

Atente-se que, ao consolidar esse entendimento, o c. STJ admitiu, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), como circunstância judicial desfavorável.

Nesse sentido, o c. STJ assim decidiu:

"A decisão agravada está correta, pois observou o entendimento, fixado pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no Tema Repetitivo n. 1087, de que 'A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)' (REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 3ª S.,
DJe
27/6/2022), onde restou admitido, por compreensão majoritária, a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso
noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)."

(STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.145.238/TO, Relator: Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.6.2023,
DJe
26.6.2023)
.

Em hipótese de inovação jurisprudencial, o redimensionamento da dosimetria está relacionado, tão somente, ao reconhecimento do direito postulado pela parte, o que não implica
reformatio in pejus
.

O julgador deverá promover os ajustes imprescindíveis para corrigir a ilegalidade e deslocar a circunstância do repouso noturno da terceira para a primeira fase da dosimetria, sem agravar a situação do réu, desde que tal circunstância, descrita pelo Ministério Público, tenha sido reconhecida na sentença condenatória.

E
ste e. Tribunal
de Justiça
já se posicionou no mesmo sentido:

"Ao tempo em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o Tema 1.087, no sentido da não incidência da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado, possibilitou o transplante da majorante para a primeira etapa da dosimetria e, inalterada a pena desta etapa, não há ilegalidade por reformatio in pejus, ante o efeito devolutivo da apelação."

(TJMT, AP nº 0001139-57.2014.8.11.0052, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.6.2024)
.

No caso em exame, o
j
uízo singular reconheceu expressamente que o crime foi cometido durante o período noturno, conforme relatado pelo corréu
Joair
Xavier, que confirmou ter sido acordado durante a madrugada para adquirir os objetos furtados.

Essa circunstância, embora não possa ser aplicada como majorante na terceira fase da dosimetria, em razão do Tema 1.087 do c. STJ, pode e deve ser considerada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, visto que o apelante se aproveitou da menor vigilância característica do período noturno para a prática do delito.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na
primeira fase
, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sem considerar qualquer circunstância judicial desfavorável além da reincidência, que foi aplicada na segunda fase.

Contudo, ao considerar que o crime foi praticado durante o período noturno, circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta e facilita a execução do delito pela menor vigilância característica desse período, impõe-se a exasperação da pena-base.

Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, em razão da prática do furto durante o repouso noturno, a pena-base alcança 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, reconhece-se a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que à época dos fatos pesava contra o apelante sentença penal condenatória transitada em julgado (ID 119286358).

Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), a pena intermediária alcança 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na
terceira fase
, com o afastamento da majorante do repouso noturno, em observância ao Tema 1.087 do c. STJ, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a pena aplicada [2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão], aliada à reincidência do apelante, justifica o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
para readequar a pena imposta a

Ederson Aparecido
Albues
, fixando-a em
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026